Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-83.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Ausência de elementos a demonstrar a ocorrência da prescrição aquisitiva – Autor que permaneceu no imóvel por mera tolerância do titular do domínio - Usucapião não reconhecida – Sentença mantida - Recurso desprovido.